Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-88.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência confirmada pelos seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000925143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000456-88.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CLOVIS
VIDAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000456-88.2020.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Clóvis Vidal
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz de Direito: Adilson Russo de Moraes
Voto no 40.727
APELAÇÃO. Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com pedido de Indenização por Danos
Morais e Repetição de Indébito. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no
benefício previdenciário da parte autora. Contratação
de
cartão
de
crédito
consignado.
Crédito
disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de
improcedência
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 174/212) interposto contra a r.
sentença (fls. 169/172) que julgou improcedentes os pedidos formulados por Clóvis Vidal
em face do Banco BMG S/A nesta “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais”, condenando o
autor ao pagamento das verbas de sucumbência, incluídos os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspendendo-se a exigibilidade da obrigação, nos termos do § 3o do artigo 98, do Código de
Processo Civil.
Em suas razões recursais, pugna o autor pela reforma da decisão singular,
com a inversão do julgado, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da conduta do banco
réu, com o qual teria contratado um empréstimo com margem consignável para cartão de
crédito sem prévia informação, causando-lhe, assim, prejuízo de natureza extrapatrimonial.
Assim, pugna pelo provimento do apelo para que sejam considerados procedentes os seus
pedidos iniciais, com a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 174/212).
Tempestivamente interposto e isento de preparo, recebe-se o recurso em
seu duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas contrarrazões (fls. 217/222).
Atribuído à causa o valor de R$ 25.808,91 (vinte e cinco mil, oitocentos e
oito reais e noventa e um centavos), em 30/01/2020.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária por meio da qual narrou o autor que estaria
sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, efetuados pelo banco réu,
em razão de um empréstimo sobre a reserva de margem consignável para cartão de crédito
(RCM) com o qual não teria anuído. Negou, assim, que tivesse contratado tal cartão,
alegando a ilicitude da conduta da instituição financeira.
Desse modo, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pugnou pela
interrupção dos descontos em seu benefício relacionados ao cartão de crédito em questão, a
liberação da RMC, além da repetição do indébito, no valor de R$ 10.808,91 (dez mil,
oitocentos e oito reais e noventa e um centavos), e a condenação do banco ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como indenização pelos danos morais que lhe teria
causado (fls. 01/32).
Citada,
a
instituição
financeira
ofertou
contestação,
arguindo
preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, insurgiu-se contra as alegações do autor,
afirmando que ele teria autorizado expressamente a emissão do cartão de crédito no dia
18/05/2015 mediante a assinatura do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, em que ficou ajustado
o valor consignado para pagamento de R$ 68,52 (sessenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos). Dessa forma, negou a prática de qualquer ato ilícito, rebelando-se contra os
pedidos (fls. 44/53).
Ofertada réplica (fls. 131/168).
Proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o quanto disposto
no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil (fls. 169/172).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara);
Apelações
99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-
9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a
Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou corretamente que o banco
apelado comprovou, estreme de dúvida, a contratação, pelo consumidor, de cartão de
crédito consignado, com autorização de desconto em seu benefício previdenciário,
conforme se verifica do “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 54/57). Ainda, demonstrou a
disponibilização de crédito em sua conta bancária (fl. 118).
Ainda, cumpre ressaltar que o contrato em questão é bastante claro acerca
de seu objeto, não havendo que se cogitar de abusividade e muito menos da ocorrência de
vício de consentimento por parte do apelante quando da assinatura do pacto.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Neste sentido tem se inclinado esta 38a Câmara de Direito Privado, em
casos semelhantes:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO
DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário com cláusula de reserva de margem
consignável (RMC). Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade
da contratação. Vínculo obrigacional demonstrado. Lesão
não caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJ-SP, Apelação 1000630-67.2017.8.26.0382,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador
Fernando
Sastre
Redondo,
Data
da
Publicação:
21/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARATÓRIA sentença de improcedência recurso do
autor - alegação de não contratação da Reserva de
Margem Consignável Pedido de indenização por danos
morais impossibilidade autor que assume a contratação de
empréstimo com a instituição apelada contratação de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
devidamente assinados pelo autor permissão do art. 6o da
Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o
desta Lei, bem como autorizar de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes
ao
pagamento
mensal
de
empréstimo,
financiamentos e operações de arrendamentos mercantis
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no
10.953, de 204) Inexistência de ilícito inexistência de
venda casada sentença mantida - recurso não provido. (TJ-
SP, Apelação 1000789-49.2017.8.26.0369, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador Achile Alesina, Data
da Publicação: 28/09/2017).
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
Pois bem, narra a parte autora que contratou empréstimo
consignado com o banco requerido e que, além dos
pagamentos relacionados aos seus empréstimos, havia
ainda descontos a título de RMC - Reserva de Margem
Consignável, referentes à venda casada de um cartão de
crédito, que não solicitou. Destarte, tendo em vista que a
parte autora negou ter contratado com o réu reserva de
margem consignável, passou a ser ônus deste fornecedor a
prova do negócio válido, nos termos do artigo 373, II do
CPC. Ocorre que a parte ré comprovou suficientemente
sua alegação acerca da existência de negócio válido entre
as partes. Ainda que se trate de contrato de adesão, não há
que se falar em ausência de contratação ou mesmo erro de
consentimento, pois, a parte autora não nega ter tomado o
empréstimo. A contratação é legítima frente ao CDC e as
normas civis. O referido termo de adesão (fls. 54/57) traz
informações claras e adequadas acerca da natureza dos
serviços, indicando se tratar de "Termo de adesão cartão
de crédito consignado Banco BMG e autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto em folha de pagamento". Com efeito, o art. 6o da
Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no
13.172/2015, preconiza que: Os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS a proceder aos descontos referidos no artigo
1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS. O INSS, de seu turno, expediu
a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de
2005, alterada pela Instrução Normativa n. 1, de 07 de
janeiro de 2008, que estabelece, expressamente, em art. 1o,
a possibilidade de concessão de até dez por cento do valor
do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para
pagamentos das operações de crédito (inciso VI),
observado o limite total de 30% do benefício (§ 2o).
Observo que além da proposta de adesão devidamente
assinada pela parte autora, restou comprovado que a
mesma até realizou saques do crédito disponibilizado com
o referido cartão de crédito, assim, forçoso reconhecer,
portanto, que houve a contratação pela parte autora do
cartão de crédito com margem consignável e do
empréstimo em questão, por livre e espontânea vontade,
tendo aderido a todos os termos do contrato por ela
firmado. Há diferenças substanciais entre esta forma de
empréstimo e os tradicionais. No tradicional, acautela-se
na margem de consignação, não só o montante dos juros,
como do principal, de forma que possuem data de início e
término de pagamento. Aqui, acautelam-se apenas os
encargos e valor ínfimo do principal, que é abatido
residualmente. A diferença é que no tradicional as parcelas
são maiores (afinal, compõe juros e principal) e aqui são
menores (afinal, a título de pagamento mínimo, em
essência apenas os encargos do principal são abatidos).
Enfim, como em qualquer espécie de financiamento, há os
aspectos positivos e negativos. A escolha foi da parte
autora, que com a tomada do valor principal, não pode se
eximir do pagamento na forma acordada. Deveria, pois, ter
tomado maior cautela ou maiores informações em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento anterior, não podendo vir se socorrer do Poder
Judiciário para se esquivar daquilo que livremente
contratou e até mesmo utilizou. Desta maneira, a reserva
da margem consignável é lícita e os valores impugnados
pela parte demandante são devidos, posto que livre e
legalmente contratados, não havendo que se falar em
liberação da reserva ou cessação dos descontos. À vista
disso, não há que se falar em danos materiais ou morais
indenizáveis. Neste sentido, vejamos a jurisprudência
majoritária do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com o pedido de devolução dobrada de valores e
de indenização por danos morais Demonstração da
contratação de cartão de crédito consignado Termo de
adesão que disponibiliza informações adequadas e claras
sobre o produto/serviço contratado, observando o art. 6.o,
III, do Código do Consumidor Aquisição do cartão de
forma separada, formalizado por instrumento próprio
Legalidade dos descontos a título de reserva de margem
consignável pela utilização do cartão Recurso não provido.
(Apelação Cível no 1060655-74.2017.8.26.0114; Relator:
César Peixoto; 38a Câmara de Direito Privado do TJSP;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2019;
grifo
nosso).
Ação
declaratória
c.c.
indenizatória. Impugnação de descontos correspondentes a
Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de
suspensão de tais descontos, condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais e repetição de
indébito.
Pedido
improcedente.
Recurso
provido.
(Apelação Cível 1005333-76.2017.8.26.0047; Relator: Luis
Carlos de Barros; 20a Câmara de Direito Privado do TJSP;
Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/02/2019; grifo nosso). Assim, havendo débito em aberto
não pago, autorizado está o desconto com reserva de
margem. Não tendo havido ilegalidade nas transações
bancárias descritas na petição inicial, pois expressamente
contratadas pela parte, não há que se falar em danos
morais.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Verificado o decaimento total do apelante, devem ser mantidos os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais anteriormente fixados, com majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, com a ressalva de se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator